Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707940-16.2022.8.07.0007 RECORRENTES: LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA, JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA RECORRIDOS: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA, ANA CLAUDIA DE ALMEIDA NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há formalismo excessivo na decisão que não conhece de recurso quando a parte é intimada para regularizar o processo, lhe é concedido prazo razoável para a providência e ainda assim o comando judicial não é atendido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ, o “princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e almejado durante todo o processo, o que, contudo, não isenta as partes do atendimento às regras previstas no Código de Processo Civil de 2015. Assim, tratando-se de vício que se tornou insanável, diante de falha imputada à própria parte, que mesmo após sua intimação para saneamento do feito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio” (AgInt no AREsp n. 2.396.331/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) 3. Os apelantes foram intimados para que fizessem o recolhimento em dobro do preparo recursal. Todavia, embora tenham sido juntadas duas guias, apenas um comprovante de pagamento foi anexado, de maneira duplicada. Não ficou demonstrado justo impedimento para que a parte não atendesse ao comando judicial a contento. Não ocorreu falha no sistema do Tribunal e não há prova de que as guias e comprovantes tenham sido tempestivamente anexadas. Logo, o recurso é deserto. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ausência do preparo teria ocorrido em face de erro no procedimento de juntada das guias na página eletrônica, razão pela qual entendem que deve ser afastada a deserção do apelo por eles interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Constatada a ausência do preparo recursal, os apelantes foram intimados para que fizessem a juntada em dobro. Assim, no documento de ID 58678751, vieram anexadas duas guias de recolhimento, a primeira com código de barras “00190.00009 02941.725075 00332.816172 3 97040000002218” e a segunda com o código de barras “00190.00009 02941.725075 00332.821172 7 97040000002218” - grifou-se. O comprovante de pagamento anexo em duplicidade demonstra o adimplemento apenas da primeira guia, o que indica que o recolhimento ocorreu de modo simples e não em dobro, o que caracteriza deserção (...) Na hipótese, não ficou demonstrado justo impedimento para que a parte não atendesse ao comando judicial a contento. Não ocorreu falha no sistema do Tribunal e não há nenhuma prova de que as guias e comprovantes tenham sido tempestivamente anexadas” (ID 63152988). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027